Tribunal: TJDFT
Processo: 0704004-52.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0704004-52.2019.8.07.0018 RECORRENTE: L. T. P., L. T. P. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nada a prover quanto ao pedido de efeito suspensivo ao recurso extraordinário formulado por L. T. P. e L. T. P. na petição de ID no 15217878, porquanto tal requerimento já foi apreciado pela decisão de ID no 14366468. Retornem os autos ao NUGEP para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário, conforme decisão de ID no 14366468. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007